Tribunal: TJDFT
Processo: 0723529-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE VENCIDA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO §2o DO ART. 82 DO CPC E REPETITIVO DO STJ – RESP N.o 1274466. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do §2o do art. 82 do CPC, cabe ao vencido pagar ao vencedor as despesas e custas processuais ao final do processo que o autor antecipou. Assim, ultrapassada a fase de cognição, as despesas de honorários periciais cabem ao perdedor/vencido.
2. Conforme precedente do STJ (REsp 1274466/SC), "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para que os honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, sejam suportados pela parte perdedora/agravada.